Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos de n. 0727081-23.2024.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao agravado que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. Argumenta a recorrente que a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da decisão judicial torna o título judicial inexequível, o que acarretará prejuízos irreversíveis a sua saúde. Alega que os documentos juntados aos autos comprovam a urgência do pedido. Assim, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que o recorrido submeta a parte recorrente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, à Transferência para Leito de UTI, conforme prescrição médica. É o breve relato . Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Estão presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, faz-se necessário que a demanda contenha elementos fáticos capazes de, em sede de cognição sumária, permitir o convencimento do julgador, no que concerne à probabilidade de existência do direito da demandante. A urgência, por sua vez, também deve estar caracterizada, na medida em que a espera pela tutela definitiva possa acabar expondo o direito tutelado ou afetar o resultado útil do processo, justificando o deferimento do provimento antecipatório. A saúde é um direito fundamental garantido a todos e uma responsabilidade do Estado, devendo os entes federativos promover políticas públicas para garantir a efetividade desse direito. As regras dos artigos 196 a 198, da Constituição Federal, visam permitir a execução das políticas públicas de saúde, fixando deveres de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, mediante diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em rede de atendimento regionalizada e hierarquizada. O Estado deve, portanto, assegurar o tratamento adequado visando à preservação da saúde e garantindo qualidade de vida aos cidadãos, com possibilidade de intervenção judicial quando restar demonstrada omissão ou inércia estatal. A intervenção judicial, vale ressaltar, justifica-se quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do requerente, em detrimento daqueles que necessitam e aguardam assistência semelhante. No entanto, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos. No caso concreto, consta no ID 191802476 - Pág. 22 dos autos originais que no dia 01/04/23 a recorrente foi levada por seu filho ao hospital privado, onde está internada em leito de UTI, em estado gravíssimo. Na espécie, em que pese a idade da agravante e o seu grave estado de saúde, verifica-se que não houve negativa de atendimento pelo agravado, tampouco há nos autos informações que permitam concluir sobre o impacto de eventual antecipação da tutela recursal no atendimento de outras pessoas que se encontrem em situação semelhante ou pior, sobretudo quando se considera que a agravante está sendo atendida no hospital privado para onde foi levada por seu filho. Referido contexto fático impõe, aos menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão agravada nos termos em que foi proferida. Portanto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito